Tribunal: TJBA
Processo: 8002103-31.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002103-31.2022.8.05.0138 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUZIA MARIA DE JESUS Advogado(s): MARCOS ERNESTO MENDES ARAUJO APELADO: JESSE CARDOSO SANTOS Advogado(s):CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, ADRIANA RIBEIRO FERREIRA COSTA LOPES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUTORA ANALFABETA. FORMALIDADE CONTRATUAL. ASSINATURA A ROGO. DANO MORAL. RELATIVIZAÇÃO DAS FORMALIDADES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de negativação em cadastros restritivos, sob a alegação de inexistência da dívida relativa à compra de um fogão em 2018. A sentença reconheceu a legitimidade da inscrição e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, cuja exigibilidade foi suspensa pela justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por omissão quanto à parcialidade da testemunha ouvida; (ii) examinar eventual omissão judicial acerca da hipervulnerabilidade da autora, por ser analfabeta; (iii) analisar a regularidade da negativação e eventual ilicitude capaz de ensejar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de nulidade da sentença por omissão quanto à imparcialidade da testemunha deve ser rejeitada, pois o juízo de origem baseou seu convencimento na prova documental, e não no depoimento testemunhal. A condição de analfabeta da autora, embora relevante, não implica nulidade automática do contrato, tampouco foi desconsiderada, sendo analisada no mérito sob a ótica da hipervulnerabilidade e da validade do negócio jurídico. A ausência de subscrição por duas testemunhas no contrato viola o art. 595 do Código Civil, mas não invalida automaticamente o negócio quando há outros elementos que indicam ciência e anuência da parte analfabeta. O pagamento parcial e reiterado das parcelas contratadas constitui forte indício de ciência e participação da parte analfabeta na relação jurídica, reforçando a validade fática da contratação. Importante destacar que não é perfil de fraudador o adimplemento reiterado de prestações contratuais, especialmente quando o pagamento ocorre por meio de carnê da própria loja, com registro de datas compatíveis com os vencimentos contratados. Tais elementos demonstram comportamento típico de quem reconhece a dívida e dela participa ativamente, afastando, portanto, a tese de fraude ou de total ignorância acerca do contrato. O conjunto probatório revela, ainda, que a autora apresentou à loja seu documento de identidade (ID 91769735), e não se comprovou a ocorrência de furto, extravio ou má-fé de terceiros. A autora não impugnou a autenticidade da digital aposta no contrato nem requereu perícia para aferir eventual falsidade, o que fragiliza sua tese. A documentação apresentada pelo réu, como a "nota promissória", carnê de pagamentos e cópia do documento de identidade da autora, demonstram a existência da dívida e justificam a negativação. Não se configura dano moral, diante da legitimidade da cobrança e da ausência de ilícito na conduta do fornecedor. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, 489, §1º, IV, e 937, I; CC, art. 595. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8002103-31.2022.8.05.0138, em que figuram como apelante LUZIA MARIA DE JESUS e como apelado JESSE CARDOSO SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, mantendo a sentença em todos os seus termos, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR